Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018382-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), IVONEI VILELA MEDEIROS - CPF: 323.234.846-72 (AGRAVANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL RURAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PRADA. MANUTENÇÃO DA PROIBIÇÃO DE ATIVIDADES NOCIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por proprietário rural contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação civil pública ambiental, impondo a abstenção de atividades nocivas ao meio ambiente e a apresentação de novo Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, no prazo de 120 dias.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a regularização ambiental do imóvel rural junto aos órgãos administrativos afasta a exigência judicial de apresentação de novo PRADA;
(ii) saber se subsiste a imposição judicial de abstenção de condutas ambientalmente nocivas, mesmo diante da adesão a programa oficial de regularização.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência inicialmente deferida se fundamentou em documentos oficiais que comprovavam supressão de vegetação nativa, amparando a imposição de medidas protetivas imediatas com base nos princípios da prevenção e da precaução.
4. Documentos supervenientes demonstram a validação do CAR, adesão ao Programa de Regularização Ambiental e celebração de Termo de Compromisso com a SEMA, revelando que a obrigação de apresentação de novo PRADA já se encontra atendida no âmbito administrativo.
5. A exigência judicial de nova apresentação de PRADA, em tais circunstâncias, configura duplicidade de obrigações, violando o princípio da proporcionalidade.
6. A obrigação de abstenção de práticas nocivas ao meio ambiente decorre diretamente do regime jurídico constitucional e permanece válida, independentemente da regularização administrativa da área.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para suspender a exigência de apresentação de novo PRADA, mantendo-se a obrigação de abstenção de práticas ambientalmente lesivas.
Tese de julgamento:

“1. A imposição judicial de apresentação de novo PRADA revela-se indevida quando comprovada a regularização administrativa da propriedade rural por meio de instrumentos válidos celebrados com o órgão ambiental competente.

2. A obrigação de abstenção de práticas nocivas ao meio ambiente subsiste independentemente da regularização administrativa da área, por se tratar de dever jurídico permanente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225, § 1º, incs. I, III e VII; L. 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 29 a 59.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, por
Ivonei Vilela Medeiros contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001891-73.2023.8.11.0059
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo
Parquet
, impondo obrigações ambientais ao Agravante para: (I) abstenha-se de realizar atividades nocivas ao meio ambiente e promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes tal como descrito nos itens 3.1 e 3,2; (II) proceda à recomposição do dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada (PRADA) junto à SEMA na forma indicada nos itens 3.3.1. e 3.3.2.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a área da
Fazenda Peroba, objeto da lide, encontra-se integralmente regularizada sob a ótica ambiental, conforme demonstra documentação técnica expedida por autoridade competente.

Afirma que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) validou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel, firmou com o recorrente o Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada nº TCR-4925/2024 e autorizou, administrativamente, o desembargo da área, permitindo a retomada das atividades produtivas, circunstâncias que afastariam o perigo de dano ambiental atual.

Alega que
,
ao determinar a abstenção de atividades econômicas na propriedade rural e a elaboração e apresentação de novo PRADA, a decisão recorrida ignorou a superveniente regularização administrativa, configurando vício de fundamentação e violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e função social da propriedade.

Ressalta, ainda, que inexiste fundamento fático ou jurídico plausível que justifique a manutenção de medidas restritivas, uma vez que não há prova de risco iminente ao meio ambiente, tampouco de reiteração da conduta lesiva.

Salienta a existências de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em que se reconheceu a
excepcionalidade da manutenção de embargos
em áreas cuja inserção em unidade de conservação ou irregularidade ambiental não era inequivocamente demonstrada, bem como a prevalência do princípio da boa-fé administrativa quando há decisão técnica de regularidade emitida por autoridade competente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 292224858

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 297192375).

Devidamente intimado, o Agravado Estado de Mato Grosso apresentou as respectivas contraminutas (id. 304529861).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada quanto à exigência de apresentação de novo PRADA, de modo que as obrigações de regularização sejam promovidas na esfera administrativa, mantendo-se, contudo, a determinação de abstenção de atividades nocivas ao meio ambiente
(id. 305786353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001891-73.2023.8.11.0059
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que impôs

obrigações ambientais ao Agravante para: (I) abstenha-se de realizar atividades nocivas ao meio ambiente e promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes tal como descrito nos itens 3.1 e 3,2; (II) proceda à recomposição do dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada (PRADA) junto à SEMA na forma indicada nos itens 3.3.1. e 3.3.2.

Denota-se dos autos, que no inquérito civil relativo ao imóvel rural Fazenda Peroba (Comarca de Porto Alegre do Norte/MT), apurou-se a destruição de 100,410 ha de vegetação nativa no bioma Amazônia em 2007.

Diante disso o Ministério Publicou ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em face de Ivonei Vilela Medeiros requerendo, liminarmente: (i) suspensão de atividades lesivas; (ii) bloqueio de bens; (iii) suspensão de incentivos/linhas de crédito; (iv) medidas emergenciais e execução de PRADA.

O Juiz singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, deferiu-o em parte, para determinar abstenção de atividades nocivas, adequação ambiental e apresentação de PRADA em 120 dias, além de anotação da ACP na matrícula; indeferiu os demais pedidos até a contestação.

Contra essa decisão insurge-se o Ivonei Vilela Medeiros.

Analisando os autos, constato que a decisão agravada apoiou-se em documentos oficiais regularmente produzidos no exercício do poder de polícia ambiental, notadamente auto de infração, termo de embargo e relatório técnico que atestam a supressão de significativa área de vegetação nativa na Fazenda Peroba.

Esses elementos, ao tempo da análise em primeiro grau, conferiam lastro suficiente para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante do regime protetivo conferido ao bioma Amazônia e da aplicação dos princípios da prevenção e da precaução.

Assim a imposição de obrigações imediatas, como a apresentação de PRADA e a abstenção de condutas nocivas ao meio ambiente, revelou-se compatível com o objetivo de resguardar o resultado útil da demanda e evitar agravamento de danos.

Entretanto, supervenientemente à decisão, foram acostados aos autos documentos administrativos que alteram de modo relevante o panorama fático-jurídico considerado pelo Juízo de origem, como se vê da validação do Cadastro Ambiental Rural, da adesão ao Programa de Regularização Ambiental, da celebração do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada n.º TCR-4925/2024 e a autorização de desembargo formalmente concedida pela SEMA/MT.

Consta, ainda, a comunicação interna da própria secretaria estadual atestando não se tratar de área de preservação permanente ou de reserva legal, inexistindo impedimento técnico ao desenvolvimento da atividade econômica, desde que submetida às normas ambientais vigentes.

Desse modo, entendo que diante desses elementos, examinados em cognição sumária, revelam plausibilidade na alegação do agravante de que as exigências administrativas de recomposição já se encontram atendidas, mediante mecanismos oficiais de regularização.

Nesse cenário, a imposição judicial de novo PRADA mostra-se redundante, configurando duplicidade de obrigações em descompasso com o princípio da proporcionalidade.

A jurisdição ambiental não se descaracteriza, mas deve harmonizar-se com os instrumentos administrativos regularmente instituídos para o mesmo fim, evitando sobreposição que acarrete ônus desnecessário à parte e insegurança quanto à forma de cumprimento.

De outra parte, tenho que a determinação de abstenção de práticas nocivas ao meio ambiente subsiste com plena validade. Trata-se de dever jurídico de natureza permanente, ínsito ao regime constitucional de proteção ambiental e que independe de adesão a programas administrativos ou celebração de compromissos específicos.

Logo a proibição de novas condutas degradatórias não se confunde com medida cautelar autônoma, mas expressa imposição legal cogente, cuja observância é condição para o exercício de qualquer atividade produtiva.

Sendo assim, a manutenção dessa obrigação, mesmo diante da regularização superveniente, assegura a tutela preventiva mínima necessária, compatibilizando o exercício da jurisdição com o respeito às instâncias administrativas.

Dessa forma, impõe-se reformar a decisão recorrida, tão somente, para suspender a exigência de apresentação de novo PRADA, porquanto já regularizado na esfera administrativa, mantendo-se, contudo, a determinação de não realização de atividades nocivas ao meio ambiente.

Com isso, alcança-se equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a eficácia dos mecanismos administrativos, evitando sobreposição desnecessária e garantindo a proteção do patrimônio ambiental de forma proporcional e adequada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, apenas suspender a exigência de apresentação de novo PRADA, porquanto já regularizado na esfera administrativa.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 297192375) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025